Tribunal: TJDFT
Processo: 0732958-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Civil. Processual Civil. Determinação emenda inicial. Extinção do processo.
1.. Nos casos de determinação de emenda à inicial por irregularidade na representação ou indicação não esclarecida de nome de pessoas que não figuram no título executivo, o não atendimento implica na extinção do processo independentemente de intimação pessoal da parte.
2.. Sentença mantida.